Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DA POSSE EFETIVA DO BEM. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.345.331/RS (TEMA 886). IRDR 2016.00.2.034904-4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
2 – Conforme definido pelo STJ no Recurso Especial repetitivo no 1.345.331/RS, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”.
3 – “A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato.” (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
4 – Constatado que parte dos débitos condominiais cobrados se refere a período anterior à imissão na posse do imóvel, devem ser decotados da condenação os respectivos valores.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.